Tribunal: TJDFT
Processo: 0734106-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734106-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMONIO QUINTAS DO AMARANTE AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO QUINTAS DO AMARANTE (executado) em face da r. decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0716784-69.2019.8.07.0003, ajuizada por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em desfavor do ora agravante, indeferiu a realização de audiência de conciliação e realizou a penhora do valor bloqueado através do sistema SIBBAJUD (ID 136705525 e ID 137870977 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 40136932), o agravante alega que as partes estão tentando firmar acordo para quitação integral da dívida. Afirma que foi bloqueado valor em sua conta bancária, o que lhe causa prejuízo, pois não consegue pagar as despesas do condomínio. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, que seja determinada a suspensão dos atos constritivos nas contas do agravante e que seja determinada a realização de audiência de conciliação. Preparo comprovado (ID 40136933 e 40136934). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora pela decisão de ID 40770892. A agravada apresentou contrarrazões (ID 41220887), pugnando pelo desprovimento do recurso. Brevemente relatado, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. No caso em apreço, compulsando os autos de origem, observa-se que foi proferida sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes para o pagamento da dívida (ID 143249061 dos autos de origem), inclusive com a liberação do valor bloqueado via SISBAJUD em favor da credora, conforme expressamente negociado entre as partes. Com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse recursal ao agravante na reforma da r. decisão agravada, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA EM SEDE DE EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, bem como do agravo interno interpostos, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1405505, 07465452320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora